Tribunal: STF
Processo: ARE 1265920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Município de Porto Alegre interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALAGAMENTO. OMISSÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA. 



    No caso, incontroversa a existência de alagamentos no endereço indicado na petição inicial, ao menos desde 2012. Há provas de que o problema surgiu em razão de falhas no sistema de drenagem, quando colocado asfalto no local. 



    Em regra, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade da Administração Pública. 



    No entanto, a situação dos autos envolve direito ambiental e paisagístico, direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, não havendo falar em inobservância do princípio da separação dos Poderes. Da mesma forma não há falar em inobservância do princípio da reserva do possível, eis que não comprovada a impossibilidade da realização das medidas pleiteadas pela parte autora. 



    Por força do disposto nos artigos 1º, III, 23, VI e IX, 30, VIII e 182 da CF, na Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e na Lei nº 6.766/1979, não resta dúvida ser obrigação do réu garantir o meio ambiente equilibrado, saneamento básico, o paisagismo, saúde, bem-estar e dignidade da população local. 



    Desta forma, sem prova da efetividade das medidas adotadas pelo apelante, correta a sentença na parte em que o condenou a adotar todas as medidas que se fizerem necessárias, inclusive obras de macrodrenagem, se for o caso, fazendo cessar por completo os alagamentos no endereço indicado na petição inicial. 



    Considerando-se que o problema de alagamento estaria ocorrendo, ao menos, desde 2012 e que o apelante não apresentou qualquer prova da impossibilidade de sanar este no prazo fixado em sentença (120 dias), não há falar em aumentar referido prazo. 



    Quanto ao valor da multa, em respeito ao princípio da razoabilidade e considerando-se que é a coletividade que vai arcar com tal despesa no fim, possível a redução, mas sem limitação de dias, podendo ser revisto o seu valor total em eventual execução do cumprimento de sentença, mas levando em conta, principalmente, a necessária capacidade de coação da medida. 



    Nos termos do art. 520 do CPC, não havendo recurso com efeito suspensivo nada obsta a apresentação de pedido de cumprimento provisório da sentença. Assim não há razão para que esta seja exigível somente a contar do seu trânsito em julgado, como pretende o apelante. 



    RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º e 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz que “[a] intervenção imposta por ordem judicial de promover obras de implementação do esgotamento pluvial, inclusive macrodrenagem no prazo de 120 dias, sob pena de pagamento de astreintes, se manifesta como uma forma de judicialização de políticas públicas, em ingerência indevida no Poder Executivo, o que vem afrontar a Lei Maior”. 



    Alega que “[i]mputar obrigação onerosa que exige providências administrativas dispendiosas e com impacto elevado no orçamento municipal, sem planejamento, é ato que extrapola a competência do Poder Judiciário e interfere diretamente no planejamento orçamentário e de obras públicas do Município, o que é vedado pela Constituição Federal.”



    Em 28/04/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão reral, considerando o Tema nº 698. 



    Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o 1° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reencaminhou os autos novamente a essa Corte, em decisão assim fundamentada:



    “Todavia, no caso, a questão controvertida não se enquadra no RE 684.612/RJ (TEMA 698), porquanto se trata de discussão sobre adoção de “medidas necessárias para cessar os constantes alagamentos que ocorrem na Rua Luis Correa da Silva, nas imediações do nº 232, bairro Lami”, conforme se lê do seguinte excerto do acórdão recorrido:”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Rodrigues, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTOS RECORRENTES EM VIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE FALHAS NO SISTEMA DE DRENAGEM NO LOCAL, QUANDO COLOCADO O ASFALTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA PELO TJ/RS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 23. IX, DA CF/88. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279- STF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PLENA OBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO, PELO STF, NO RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA Nº 698 DE REPERCUSSÃO GERAL). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJe de 16/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.182.443/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    Ademais, nos caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para “condenar o réu MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE a adotar todas as medidas que se fizerem necessárias, inclusive obras de macrodrenagem, se for o caso, fazendo cessar por completo os alagamentos na Rua Luís Correia da Silva, nº 232, no Bairro Lami, em Porto Alegre, no prazo de 120 dias”.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação: 



    “Dito isto, incontroverso que ocorre os alagamentos no local informado na petição inicial toda vez que há chuva forte, bem como que, ao menos desde 2013, quando instaurado o Inquérito Civil, o problema persiste. 



    O réu limitou-se a arguir em contestação que deveria ser observado o princípio da separação dos Poderes e o princípio da reserva do possível, bem como que o Departamento de Esgoto Pluvial - DEP estava realizando obras que reduziriam os efeitos da chuva no local. 



    Em regra, descabe ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública. A destinação dos recursos estatais compete ao Poder Executivo. No entanto, em situações excepcionais, como por exemplo, quando configurada omissão que atinja direitos fundamentais e ambientais, existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado. 



    Como bem observou o Julgador a quo (fls. 693-694):



    (...)



    Também é importante lembrar que a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) determina o seguinte: 



    (...)



    Já a Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, determina o seguinte: 



    (...)



    Assim, não resta dúvida ser obrigação do Município estabelecer políticas de ordem urbanística, objetivando a busca do bem estar social e do planejamento adequado dos fatores que compõem o espaço urbano, inclusive saneamento e meio ambiente. 



    Da mesma forma não há dúvida de que os alagamentos colocam em risco à saúde, dignidade, integridade física e patrimonial dos moradores da localidade indicada na petição inicial. Assim, matéria dos autos também envolve direitos fundamentais. 



    O Relatório de Constatação Ambiental nº 859/1º BABM (fls. 34- 36) indicou a ocorrência dos alagamentos na rua Luis Correa da Siva, o que foi corroborado pelas fotos de fl. 42. Também constou neste que um morador informou que os animais que cria não podiam beber a água quando ocorria inundação. Ainda, que uma moradora indicou a existência de esgoto cloacal aberto naquele local. Assim, há provas de problemas de saneamento e de contaminação de água no local.



    Verifico que, conforme Ofício-Gab nº 145/2015 (fl. 335), do Departamento de Esgotos Pluviais -DEP, em outubro de 2015 não havia projeto para canalização da vala existente no endereço indicado na petição inicial. 



    Em janeiro de 2016 o DEP informou estar sem dinheiro para realização de obras (fl. 362) e em 23/02/2017 o Município informou que o processo de licenciamento do Arroio Manecão estava encerrado, bem como que até aquele momento não houve renovação do contrato de dragagem (fl. 472). 



    O despacho administrativo de fl. 480 evidencia que em 03/02/2017 o Município não tinha ideia de como solucionar o problema que originou o Inquérito Civil. 



    Observo pelo despacho administrativo de fl. 484 que as obras de macrodrenagem no Arroio Manecão, segundo a Sessão de Projetos DOP/DEP do Município, “... não tem o fim específico de problemas pontuais de uma rua, como o caso da Rua Luis Carlos Correia da Silva, imediações do nº 232”. Referido despacho foi exarado em 10/02/2017 e não dá segurança de que as medidas que estariam sendo adotadas no Arroio Manecão resolveriam ou amenizariam o problema indicado na petição inicial. 



    O DEP também informou em 11/07/2017 que a SMAM não emitiu licença ambiental para as obras no Arroio Manecão (fl. 494). Em outubro de 2017 o Departamento de Obras e Projetos –DOP do Município indicou que sequer foram realizadas metade das obras previstas até aquele momento em relação ao referido Arroio (fls. 537-538). 



    Desta forma, do cotejo dos documentos dos autos o que se verifica é que o Município não cumpriu suas obrigações legais e constitucionais quanto ao meio ambiente, paisagismo, saneamento e infraestrutura urbana. Também não observou direitos fundamentais, como saúde e dignidade da pessoa humana, deixando que o problema de alagamento na Rua Luis Correa da Silva persista até o presente momento sem uma solução efetiva. 



    Ainda, embora sustente o apelante que deve ser observado o princípio da reserva do possível, não demonstrou a impossibilidade de sanar o problema. Ademais, como a questão envolve direito ambiental e direitos fundamentais, não há falar em inobservância do referido princípio, estando, inclusive, autorizada a intervenção judicial no caso.



    (...)



    Por óbvio, não basta que o Município não seja omisso, é necessário que os atos praticados solucionem ou ao menos reduzam os problemas narrados na petição inicial, o que não se verifica ser o caso. 



    Assim, sem prova da efetividade das medidas adotadas pelo apelante, correta a sentença na parte que o condenou a adotar todas as medidas que se fizerem necessárias, inclusive obras de macrodrenagem, se for o caso, fazendo cessar por completo os alagamentos na Rua Luís Correia da Silva, nº 232, no Bairro Lami. 



    Quanto ao prazo que constou na sentença (120 dias), considerando-se que o problema de alagamento remonta ao ano de 2012 e que o apelante não apresentou qualquer prova da impossibilidade de cumprir o referido prazo, merece este ser mantido.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional em que se amparou o acórdão recorrido (Leis nº 6.766/79 e 10.257/2001) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE nº 1.375.629/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 03/05/2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE nº 1.412.280/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.329.243/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.129.433/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente